Tribunal: CARF
Processo: 13116.901694/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901694/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.862 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2011
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. PROVA.
Os valores declarados em DCTF original constituem confissão de dívida.
Eventuais erros em seu preenchimento, manifestados na apresentação de DCTF
retificadora, somente são passíveis de valoração acompanhados de
comprovação do erro, por meio de documentação hábil e idônea.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.859, de 17 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 13116.901691/2012-57, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901694/2012-91
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901694/2012-91

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte, referente a crédito de PIS/PASEP, decorrente de pagamento
indevido ou ao maior no período de apuração em questão, transmitido através da Dcomp pela
unidade de CNPJ no 02.918.654/0004-77, baixada por cisão em 02/01/2012.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, como segue:
[...]
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a
compensação, o direito creditório somente pode ser deferido se devidamente
comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza.
Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, alegando, em
apertada síntese, que:
− há nulidade do Despacho Decisório proferido, que desconsiderou a retificação
da DCTF realizada pela recorrente, bem como os demais documentos anexados que
corroboravam a efetiva existência do crédito que ora se pretende compensar, assim como deixou
de apurar a verdade, nos termos dos dispositivos acima citados, plenamente cabível a anulação
do referido Despacho Decisório, com a consequente homologação da compensação efetuada pela
recorrente;
- a decisão recorrida entendeu que caberia à Recorrente apresentar documentação
que comprovasse a veracidade da retificação do DCTF, de modo a convalidar o suposto crédito.
Contudo, a Turma julgadora além de desconsiderar a retificação realizada, também não
considerou os demais documentos anexados que corroborariam a efetiva existência do crédito
que pretende compensar;
- a decisão recorrida também entendeu que estaria precluso o direito à juntada
posterior de documentos, não podendo prevalecer esse entendimento. Isso porque o julgador do
contencioso administrativo deve ter conhecimento dos fatos para que haja a correta observância
das normas aplicáveis, devendo utilizar todos os meios de prova disponíveis para decidir o
litígio;
- assim, o julgador não poderia recusar apreciar provas produzidas após a
impugnação por afrontar o direito do contribuinte ao contraditório e a ampla defesa;
- deve-se buscar a verdade material.;

É o relatório.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901694/2012-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Despacho Decisório que indeferiu pedido
de compensação em decorrência da alocação do pagamento informado ao
débito declarado em DCTF.
A Recorrente alega que retificou sua DCTF original, de forma a não
restar saldo devedor do PIS para o período em questão, resultando em
saldo passível de ser restituído/compensado.
A decisão recorrida, em consonância com o despacho decisório, entendeu
que não restou demonstrada a legitimidade e suficiência do crédito para
homologar a compensação declarada, por ausência de comprovação do
direito creditório, conforme trechos abaixo transcritos:
[...]
O argumento da interessada limitou-se a suposto erro no preenchimento de
DCTF, o qual sanado demonstraria o indébito alegado na Declaração de
Compensação.
Ocorre que somente após a ciência do Despacho Decisório (fl. 66), é que a
contribuinte intentou a referida correção, com a entrega da DCTF-Retificadora
em 05/02/2013.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e
certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-
lo ao pagamento efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse
caso, o ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata
de uma solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse.
Como afirmado na manifestação de inconformidade, o direito à retificação da
DCTF é garantido pelo art. 11 da da IN RFB no 903/2008, assim como a
declaração retificadora substitui a original. Contudo, em se tratando de
reconhecimento de direito creditório passível de compensação, cabe ao
recorrente apresentar documentação que comprove a veracidade de tal
retificação, de modo a convalidar o suposto crédito.
No presente, a interessada limitou-se a retificar a DCTF, sem apresentar qualquer
documentação que a lastreasse, restando impedida a análise da referida liquidez e
certeza.
[...]
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901694/2012-91

O julgador a quo manteve o Despacho Decisório por entender que a
interessada não comprovou eventual erro cometido no preenchimento de
sua declaração. Segundo seu entendimento, a mera retificação da DCTF,
ocorrida após a ciência do despacho decisório e sem suporte em nenhum
outro elemento de prova do recolhimento indevido ou a maior, não se
presta para comprovação das alegações do contribuinte.
Em seu recurso a Recorrente alega que a Turma julgadora além de
desconsiderar a retificação realizada, também não considerou os demais
documentos anexados que corroborariam a efetiva existência do crédito.
Constata-se que o indeferimento do pedido de compensação baseou-se
em DCTF originalmente apresentada e não foram apresentados quaisquer
elementos que pudessem lastrear a sua retificação. Os documentos
apresentados pela recorrente em sua manifestação de inconformidade e
no recurso voluntário são apenas cópias das declarações originais e
retificadoras. Por ser a DCTF o instrumento que configurava confissão de
dívida, caberia à pessoa jurídica apresentar a escrita regular, a fim de
demonstrar a certeza e liquidez da apuração dos tributos ali envolvidos e
a retificação pleiteada. Em seu recurso a Recorrente nada acrescenta ou
prova acerca de seu pretenso direito.
A simples retificação de DCTF não seria suficiente para comprovar o
alegado erro na apuração da base de cálculo do PIS, sendo necessário
comprovar, através de documentos correspondentes, o erro cometido no
preenchimento da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra
do artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada não é suficiente para a
demonstração do alegado erro na apuração da contribuição, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se
fundou a retificação.
A Recorrente não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal
capaz de comprovar o erro cometido, mas somente a informação da
declaração incorreta. Mesmo considerando uma possível flexibilidade na
admissão de provas após a impugnação, não foram apresentadas provas
suficientes para demonstrar o alegado erro cometido, e o lastro
contábil/fiscal que poderia comprovar a retificação da declaração.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.862 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901694/2012-91

Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia
modificar ou extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Quanto a uma possível realização de diligência, este colegiado tem
entendido que a existência de um indício do erro cometido, através da
apresentação
de
documentos,
mesmo
que
após
a
impugnação/manifestação de inconformidade, poderia ensejar o
encaminhamento à unidade de origem para melhor instrução processual e
apuração dos valores. Entretanto, no presente caso não foram
apresentados documentos que poderiam demonstrar a existência do
direito ou mesmo seu indício, mas apenas cópias das declarações
originais e retificadoras. Assim, entendo ser prescindível a realização de
diligência no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital